Tribunal: STF
Processo: RE 104292
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
JÚRI - QUESITOS. LEGITIMA DEFESA. NEGADO PELO JÚRI O QUESITO SOBRE A
NECESSIDADE DOS MEIOS EMPREGADOS PELO AGENTE, AINDA ASSIM DEVEM SER
QUESTIONADAS A MODERAÇÃO E A NATUREZA DO EXCESSO.
SUPRIMIDOS ESSES QUESITOS, ANULA-SE O JULGAMENTO. PRECEDENTES DA
CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.